Tribunal: TJDFT
Processo: 0716827-93.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVELIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDEVIDA. ERRO JUSTIFICÁVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para anular o negócio firmado entre as partes e condenar a parte ré a devolver a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais). O recorrente pretende a reforma da sentença em relação à repetição do indébito, para que seja em dobro, além da reparação pelos danos morais sofridos. Requer o provimento do recurso para que todos os pedidos iniciais sejam acolhidos.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, dispensado o preparo, em razão da gratuidade de justiça ora deferida ao autor. Contrarrazões não foram apresentadas.
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
4. Preceitua o Código de Defesa do Consumidor que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (artigo 14). O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, § 3o). Em tais situações, a inversão do ônus da prova é estabelecida pela própria lei, cabendo ao fornecedor a prova da causa de exclusão da responsabilidade.
5. No tocante ao dano material, cabível o ressarcimento das parcelas já descontadas, no importe de R$4.000,00 (quatro mil reais). Quanto à devolução na forma dobrada, cumpre destacar que, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do CDC, é necessária a comprovação de três requisitos, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável (Precedente: Acórdão n.858348, 20140111183266APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/03/2015, publicado no DJE: 09/04/2015. Pág.: 149). No caso sob análise, a cobrança decorreu de contrato celebrado e que estava em vigor com as parcelas sendo cobradas até a sentença anulatória retirar sua força obrigatória, o que representa engano justificável. Diante disso, inaplicável a sanção consumerista.
6. Por fim, quanto aos danos morais, insta esclarecer, preliminarmente, que os danos morais são aqueles que atingem a esfera dos direitos de personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Podem ser definidos como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica.
7. Para a reparação civil extrapatrimonial, não basta a comprovação dos fatos que contrariam a parte, mas, também, que destes fatos decorra prejuízo à sua honrabilidade. Permitir que qualquer evento que traga desgosto seja capaz de atrair reparação de cunho moral é banalizar o instituto e fomentar a indústria da indenização moral.
8. Importante ressaltar, por fim, que nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar. Inexistindo, na hipótese, situação que caracterize a ocorrência do dano moral indenizável, impõe-se a improcedência do pedido inicial.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões, na forma do art. 55 da Lei. 9.099/1995.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.